Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712165-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO, em favor de JACKSON MOTA CLAUDINO, em face da decisão (id. 25132165) proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, no Processo no 0711428-31.2021.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estaria envolvido em tráfico de drogas, bem como pela posse ilegal de munições. Em suas razões (id. 25132160), o impetrante afirma, em síntese, haver ilegalidade na decisão por não estarem presentes os pressupostos jurídicos autorizadores da prisão preventiva e pela ausência de fundamentação concreta, o que afrontaria o princípio da presunção da inocência. Afirma que não há nos autos provas robustas que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, pois o paciente não tem personalidade voltada para o crime, uma vez que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sendo assim, não constituiria ameaça à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública. Alega ainda que a pequena quantidade de entorpecente e as duas munições encontradas e apreendidas na residência do paciente seriam, a princípio, desproporcionais à manutenção da prisão cautelar. No mesmo sentido, a hediondez do crime de tráfico de drogas, por si só, não justificaria a manutenção da segregação cautelar Além disso, o impetrante evoca a Súmula 718 do STF e alega que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não são suficientes para embasar a segregação cautelar. Outrossim, alega que a prisão cautelar do paciente é medida extremamente temerária e desnecessária, sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois é preciso respeitar em primeiro lugar a presunção de não culpabilidade, sendo razoável e proporcional ao contexto fático, a aplicação de outra medida restritiva de direito. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva e, caso necessário, a aplicação subsidiária de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (id. 25132165): “(...) A autoridade policial informa que os investigados dividiam tarefas no exercício de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Informa, ainda, que iniciou as investigações em razão de denúncias anônimas recebidas, as quais noticiaram vários delitos praticados na Região Administrativa do Gama. A investigação ocorre desde de janeiro de 2021, ou seja, há mais de 2 meses. A autoridade policial se valeu de vários meios de prova para confirmar, preliminarmente, as denúncias anônimas. Foram realizadas campanas que confirmaram as primeiras informações realizadas pelas denúncias anônimas e também outros meios de investigação. Por essa razão, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão pelo r. Juízo da 4a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, os quais, ao serem cumpridos, deram azo às prisões por causa da identificação do cometimento de delitos.(...) ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A JACKSON, o autuado narrou, nesta assentada, que não é usuário de drogas. No entanto, foram localizados quatro porções de maconha, munições e apetrechos relacionados ao preparo de drogas para a venda e também ao armazenamento de entorpecentes. Esses fatos, em juízo de cognição sumária, demonstram o envolvimento do increpado com os delitos investigados. Com relação às teses defensivas, a residência fixa e a primariedade são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. (...) Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de (...) JACKSON MOTA CLAUDINO, nascido aos 20/06/1998, filho de ANTONIO MOTA NETO E ANDREIA DAS DORES CLAUDINO MOTA; (...) com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos, do CPP.(...)” A prova da materialidade dos crimes é extraída do Auto de Prisão em Flagrante (id. 25132164, pág. 15/16). Os indícios de autoria também estão presentes, pois o paciente foi preso em flagrante, tendo sido apreendida em sua residência entorpecentes, munições e apetrechos utilizados para venda e armazenamento de drogas (id. 25132166). Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas policiais, denotando que se trata de operação, iniciada em janeiro deste ano, com a finalidade de apurar fatos noticiados em reiteradas denúncias anônimas, concernentes à associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, que culminou na prisão do paciente. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que foram encontradas entorpecentes, munições e apetrechos relacionados ao preparo de drogas para venda e para o armazenamento de entorpecentes na residência do paciente, o que sugere a prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está justificado, ante a gravidade concreta da conduta e acentuado risco à incolumidade pública, decorrente da prática, em tese, da traficância de substância entorpecente, através de operação realizada pela Polícia Civil, suficiente para justificar a segregação cautelar, como medida necessária e adequada para a contenção de ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente, em uma análise inicial, a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Assim, em uma análise sumária, estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do paciente, em especial a garantia da ordem pública, e não verificando nos autos elementos que descartem a autoria delitiva do paciente na atividade de traficância, deve ser indeferido, ao menos neste momento inicial, o pedido de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 19:19:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator